Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725859-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISVALDO SOUZA DE JESUS AGRAVADO: ELITE MECANICA ESPECIALIZADA LTDA, JOSE REINALDO DA COSTA MADUREIRA, AMANDA ALVES DANTAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Florisvaldo Souza de Jesus contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de ação de cobrança c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio de bens e valores nas contas dos agravados. Em suas razões, o agravante alega que efetuou o pagamento R$ 19.937,52 (dezenove mil e novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) acreditando estar adquirindo um veículo Ford F-350 de cor vermelha dos agravados. Sustenta que não recebeu o veículo e que foi vítima de fraude, sendo induzido a erro pelos agravados. Afirma que, apesar das tratativas por meio de mensagens e fotos enviadas pelos agravados, o bem nunca foi entregue, configurando descumprimento contratual e justificando a rescisão do contrato com devolução do valor pago. Aduz que a situação configura um negócio ilícito perpetrado pelos agravados, que utilizaram de má-fé para obter vantagem indevida. Frisa que há indícios de que os agravados adotam práticas semelhantes em outras negociações, evidenciando um padrão de comportamento fraudulento. Assevera que o bloqueio dos valores é necessário para evitar a dilapidação do patrimônio dos agravados e garantir a eficácia do processo. Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o bloqueio nas contas dos agravados da quantia paga pelo autor, no importe de R$ 19.937,52 (dezenove mil e novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), até o julgamento final do feito de origem. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante pretende, por meio do presente recurso, o bloqueio de valores dos agravados, via Sisbajud, em montante suficiente a garantir reparação pelos danos materiais que alega ter suportado em decorrência do negócio jurídico em discussão nos autos. Essa pretensão está fundamentada na alegação de fraude/golpe cometido(a) pelos agravados durante a formalização da compra e venda de um veículo. No caso em apreço, embora o agravante tenha apresentado indícios de possível fraude, estes não são suficientes, por si só, para justificar a concessão da medida extrema de bloqueio de bens, sem a devida instrução processual. Nesse contexto, ante a necessidade de se esclarecer as condições do negócio jurídico em discussão, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular. Com efeito, a necessidade de dilação probatória e do exercício do contraditório, ao menos por ora, inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida. Isso porque, a concessão da tutela de urgência para bloqueio de bens e valores dos agravados, nesta fase inicial do processo, pode resultar em prejuízos desnecessários e irreparáveis. Portanto, faz-se necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, eis que o Juízo a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator